Tribunal: STF
Processo: Rcl 55151
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA: CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. ALEGADA CONTRARIEDADE À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.766: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada, em 15.8.2022, por José Alberto Fernandes Lourenço, advogando em causa própria, contra acórdão prolatado pela Décima Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1001569-95.2021.5.02.0068, pelo qual teria sido contrariada a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5.766.



O caso



    2. Em 24.11.2021, Ronny dos Santos Mendes ajuizou reclamação trabalhista contra Evelin Spinosa e Chroma Management & Equity – Negócios e Participações Ltda. com o objetivo de perceber verbas trabalhistas (fls. 2-19, doc. 4).



    Em 5.6.2022, o Juiz da Sexagésima Oitava Vara do Trabalho de São Paulo julgou parcialmente procedentes os pedidos (fls. 107-119, doc. 7).



    Contra essa decisão, Ronny dos Santos Mendes e José Alberto Fernandes Lourenço interpuseram recursos ordinários. 



    A Décima Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região “(I) d[eu] provimento parcial ao recurso do reclamante, para afastar a limitação da execução pelos valores atribuídos aos pedidos iniciais, devendo haver regular apuração pelos efetivos valores devidos; (II) d[eu] provimento parcial ao recurso de José Alberto Fernandes Lourenço, advogado da 2ª reclamada, para fixar o débito de honorários advocatícios a cargo do reclamante em 5% sobre os valores dos pedidos julgados improcedentes para cada uma das rés, ou seja, 5% para o patrono da 1ª reclamada e 5% para o patrono da 2ª reclamada, cuja exigibilidade fica suspensa por dois anos” (fl. 221, doc. 7). Este o voto da Relatora:



    “(…) RECURSO DO PROCURADOR DA 2ª RECLAMADA 



    Justiça gratuita 



    De início, deve ser mencionado que o procurador da 2ª reclamada tem legitimidade para interpor recurso pleiteando honorários advocatícios em seu favor e questionar a justiça gratuita deferida ao reclamante, tendo em vista que a concessão de tal benefício interfere diretamente na pretensão ora discutida, uma vez que o beneficiário da justiça gratuita tem direito à suspensão de exigibilidade da obrigação. 



    A ação foi distribuída em 16/12/2021. 



    Dispõe o § 3º do art. 790, da CLT, in verbis: 



    § 3º. É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 



    O reclamante alegou na inicial que havia sido acertado o salário de R$ 4.000,00. Conforme o sítio da Secretaria de Previdência - Ministério da Fazenda na rede mundial de computadores - internet, o teto previdenciário em 2019 era de R$5.838,45. Portanto, o reclamante não preenche os requisitos do artigo 790, §§ 3º e 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017, já que seu salário era maior que R$ 2.335,78 (40% de R$5.838,45) e não faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça.



    No entanto, dispõe o § 4º do mesmo artigo 790, que: 



    § 4º. O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. 



    No caso, o reclamante, já na petição inicial pleiteou sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, alegando estar desempregado e juntou a declaração de hipossuficiência de ID. 5b1fe35. Além disto, foi reconhecido na sentença o débito da reclamada superior ao valor do salário mensal. 



    O artigo 99 do CPC dispõe que: 



    Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (…)



    § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 



    Assim, nos termos do § 3º do artigo 99 do CPC, pode-se concluir que comprovada a hipossuficiência econômica do reclamante.



    Mantenho. 



    Honorários advocatícios (PONTO COMUM DOS RECURSOS) 



    A sentença de origem decidiu nos seguintes termos: 



    ‘Com a Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, vigente a partir de 11 de novembro de 2017, incide, na hipótese, o art. 791-A da CLT, que trata dos honorários de sucumbência. 



    No caso, cada litigante foi em parte vencedor e vencido. Dessa forma, condeno a 1ª reclamada ao pagamento de honorários de sucumbência para o patrono do autor, os quais, de acordo com os critérios do § 2º, do art. 791-A, fixo no percentual de 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor total bruto da condenação, apurado em liquidação de sentença. 



    Por outro lado, tendo em vista que em sessão realizada em 20/10/2021, o Plenário do E. STF julgou parcialmente procedente a ADI 5766 e declarou a inconstitucionalidade dos artigos 790-B, e § 4º caput e 791-A, § 4º, da CLT, por violação dos incisos XXXV e LXXIV do art. 5º da Constituição Federal e considerando os efeitos vinculantes da decisão (art. 102, § 2º, da CF), publicada em 03.05.2022, desnecessário aguardar o trânsito em julgado, porquanto pacífico o entendimento, no âmbito do STF que ‘A eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento’ (ARE 1031810 AgR-ED-ED, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, processo eletrônico, DJe-250, divulgado: 12-11-2019, publicado 18-11-2019). Via de consequência, são inexigíveis honorários advocatícios do reclamante, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita’ (ID. fa6f314). 



    O reclamante pretende a majoração dos honorários arbitrados em seu favor. 



    O advogado da 2ª reclamada requer a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da reclamada, nos termos dos artigos 86 do CPC e 791-A, § 3º da CLT, alegando que não há que se falar em isenção pelo fato de o autor supostamente ser beneficiário da justiça gratuita.



    No caso, houve sucumbência recíproca, pelo que são devidos honorários advocatícios por ambas as partes, inclusive pela procedência parcial do pedido, nos termos do § 3º do art. 791-A da CLT. 



    Porém, nada obstante o entendimento do MM. Juízo de origem, também são devidos honorários advocatícios pelo autor, em face da sucumbência parcial, nos termos do § 3º do citado dispositivo legal. 



    Considerados os parâmetros do § 2º do art. 791-A, arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais a cargo do reclamante em 5% sobre os valores dos pedidos julgados improcedentes para cada uma das rés, ou seja, 5% para o patrono da 1ª reclamada e 5% para o patrono da 2ª reclamada. 



    De ver-se que a decisão vinculante do Plenário do E. STF na ADI 5766 (Sessão de 20/10/2021, Ata nº 31, de 20/10/2021. DJE nº 217, divulgado em 04/11/2021) reconheceu a inconstitucionalidade apenas da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art.791-A da CLT. Nesse sentido, consta expressamente do dispositivo do acórdão da ADI 5766 o seguinte, in verbis: 



    ‘(...) Em vista do exposto, CONHEÇO da Ação Direta e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art. 791-A; para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017. (...)’ (STF-Plenário, ADI 5766, Redator do acórdão MIN. ALEXANDRE DE MORAES, data de publicação do acórdão DJE 03/05/2022 - Ata nº 72/2022. DJE nº 84, divulgado em 02/05/2022).



    Ainda, no julgamento dos embargos de declaração na ADI 5766 (Sessão Virtual de 10/06/2022 a 20/06/2022), que foram rejeitados por unanimidade, o Relator, Min. Alexandre de Morais, esclareceu expressamente em seu voto, in verbis: 



    ‘(...) Veja-se que, em relação aos arts. 790-B, caput e § 4º, e 79-A, § 4º, da CLT, parcela da Ação Direta em relação a qual a compreensão majoritária da CORTE foi pela PROCEDÊNCIA, há perfeita congruência com o pedido formulado pelo Procurador-Geral da República (doc. 1, pág. 71-72), assim redigido: Requer que, ao final, seja julgado procedente o pedido, para declarar inconstitucionalidade das seguintes normas, todas introduzidas pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017: a) da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, do caput, e do § 4º do art. 790-B da CLT; b) da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa,’ do § 4º do art. 791-A da CLT; c) da expressão ‘ainda que beneficiário da justiça gratuita,’ do § 2º do art. 844 da CLT. Assim, seria estranho ao objeto do julgamento tratar a constitucionalidade do texto restante do caput do art. 790-B e do § 4º do art.791-A, da CLT. Mesmo os Ministros que votaram pela procedência total do pedido - Ministros EDSON FACHIN, RICARDO LEWANDOWSKI e ROSA WEBER - declararam a inconstitucionalidade desses dispositivos na mesma extensão que consta da conclusão do acórdão. Assim, a pretexto de evidenciar contradição do acórdão embargado, as ponderações lançadas pelo Embargante traduzem, em rigor, mero inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido ou inovar no objeto do julgamento, objetivo que, como sabido, é alheio às hipóteses de cabimento típicas dos embargos declaratórios. (...) Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Advogado-Geral da União. (...)’ (STF-Pleno, ED na ADI 5766, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Sessão Virtual de 10/06/2022 a 20/06/2022).



    Portanto, no julgamento da ADI 5766 o Plenário do E. STF reconheceu apenas a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, e não do texto integral do § 4º do art.791-A da CLT. Assim, pode-se dizer que o texto normativo válido ficou assim redigido: 



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. 



    Portanto, estando presente a sucumbência do beneficiário da gratuidade da justiça, deve-se estipular o montante da obrigação (entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%), conforme os critérios previstos no art. 791-A, caput e §2º, da CLT, que ficará sob condição suspensiva de exigibilidade. 



    Reafirme-se que em razão da inconstitucionalidade parcial e não do texto integral do § 4º do art. 791-A da CLT, o fato de terem sido concedidos os benefícios da justiça gratuita não exime o autor da condenação, pois a ‘concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência’ (art. 98, 
§ 2º, do CPC). 



    De ver-se que não existe previsão legal de ‘isenção’ dos honorários advocatícios, mas apenas de suspensão da exigibilidade de sua obrigação, podendo eventualmente ser executada a obrigação, caso o credor demonstre, nos 2 (dois) anos subsequentes ao trânsito em julgado, que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade da justiça. 



    Destaque-se que o Eg. STF também não declarou, por arrastamento (inconstitucionalidade por atração ou inconstitucionalidade consequente de preceitos não impugnados), a inconstitucionalidade da norma do § 3º do art. 98 do CPC, que possui redação semelhante na parte que determina a suspensão da exigibilidade da condenação do beneficiário da gratuidade da justiça quanto às obrigações decorrentes da sucumbência, tampouco declarou a inconstitucionalidade por arrastamento da norma do § 2º do art. 98 do CPC, que não afasta do beneficiário da gratuidade da justiça a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios de sucumbência.



    Esclareça-se que a ausência de trânsito em julgado da ADI 5766, não impede sua plena aplicação. Isso porque, o termo inicial do efeito vinculante da decisão da Corte Suprema, em ações de controle concentrado, como regra, instaura-se desde a data de publicação da ata da sessão de julgamento, independentemente da publicação do acórdão ou do trânsito em julgado da decisão, podendo, inclusive, ser objeto de reclamação. (…) 



    A Ata de julgamento da ADI 5766 foi publicada em 05/11/2021 (DJE nº 217, divulgado em 04/11/2021), momento a partir do qual houve a plena instauração de eficácia da decisão da Corte Suprema, embora ela já pudesse ter sido aplicada desde a data da sessão pública de julgamento em 20/10/2021. 



    Portanto, suspende-se a exigibilidade da obrigação do beneficiário da gratuidade da justiça pelo prazo de 2 (dois) anos subsequentes ao trânsito em julgado, nos termos do § 4º do art.791-A da CLT, na parte não declarada inconstitucional na ADI 5766. 



    Por fim, no que toca ao pedido de majoração dos honorários devidos pela 1ª ré, arbitrado em 5% sobre o valor total bruto da condenação, apurado em liquidação de sentença, considero que de acordo com os parâmetros do § 2º do art. 791-A, da CLT, observados os critérios legais de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 



    Posto isso, dou parcial provimento ao recurso do advogado da 2ª reclamada para arbitrar os honorários advocatícios a cargo do reclamante em 5% sobre os valores dos pedidos julgados improcedentes para cada uma das rés, ou seja, 5% para o patrono da 1ª reclamada e 5% para o patrono da 2ª reclamada, cuja exigibilidade fica suspensa” (fls. 215-221, doc. 7 – grifos nossos).



    Contra essa decisão, ajuíza-se a presente reclamação.



    3. O reclamante alega que “a 17ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região proferiu acórdão contraditório e discrepante com a ADI 5766 do C. STF, a qual possui efeito vinculante e erga omnes na medida em que menciona que a ADI supostamente tenha julgado parcialmente inconstitucional o § 4º do artigo 791-A da CLT, quando na realidade, referida ADI julgou este dispositivo legal (§ 4º do art. 791-A da CLT) totalmente inconstitucional, excluindo-o do ordenamento jurídico vigente” (fl. 11, doc. 1).



    Argumenta que, “em razão da recente decisão deste C. STF, a qual possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, não obstante a ADI 5766 do C. STF tenha declarado a inconstitucionalidade do § 4º do artigo 791-A da CLT, não faz com que o Reclamante da Reclamação Trabalhista em questão fique desobrigado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências à parte vencedora, mas sim excluí a suspensão por 2 anos da execução dos honorários sucumbenciais, que podem ser executados de imediato. Isso porque, o caput artigo 791-A, da CLT permanece válido em sua totalidade, tendo sido mantido na íntegra na decisão recente deste C. STF ADI 5766, o qual estabelece a obrigação do pagamento de honorários advocatícios pela parte sucumbente” (fl. 12, doc. 1).



    Salienta que, “ao estabelecer a obrigação do pagamento de honorários advocatícios pela parte sucumbente, a palavra ‘sucumbente’ deve ser interpretada de forma genérica, ou seja, que são devidos honorários advocatícios para toda e qualquer parte que foi sucumbente no objeto da ação, independentemente de ser beneficiária ou não da Justiça Gratuita” (fl. 12, doc. 1).



    Sustenta que, na “decisão proferida pelo Plenário deste C. STF não há qualquer alusão de que a exigibilidade do crédito devido pelo Reclamante ficará sob condição suspensiva, incorrendo a 17ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por consequência, em afronta direta ao § 2º, do artigo 102 da Carta Magna, vez que não está havendo o devido cumprimento da r. decisão proferida por este C. STF nos autos da ADI nº 5766” (fl. 12, doc. 1).



    Requer medida liminar para “cassar a parte do v. acórdão proferido pela 17ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e determinar que a execução dos honorários advocatícios devidos pelo Autor da Reclamação Trabalhista nº 1001569-95.202.5.02.0068, possa ser executado de forma imediata pelos pra peticionários, sem a suspensão prevista no § 4º do artigo 791-A da CLT (declarado inconstitucional)” ( fl. 15, doc. 1).



    Pede a procedência da ´presente reclamação para “cassar a parte do v. acórdão proferido pela 17ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e determinar que a execução dos honorários advocatícios devidos pelo Autor da Reclamação Trabalhista nº 1001569-95.202.5.02.0068, para que possa ser executado de forma imediata pelos peticionários, sem a suspensão prevista no § 4º do art. 791-A da CLT, que afrontou à decisão deste C. STF nos autos da ADI 5766” (sic, fls. 15-16, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao condenar o interessado, Ronny dos Santos Mendes, e suspender a exigibilidade do pagamento de honorários advocatícios de beneficiário da justiça gratuita pelo prazo de dois anos, nos termos do § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho, a autoridade reclamada teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5.766.



    6. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    7. Na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5.766, este Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inconstitucional as expressões: “ainda que beneficiária da justiça gratuita”, do caput e do § 4º do art. 790-B; “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, do § 4º do art. 791-A; e “ainda que beneficiário da justiça gratuita”, do § 2º do art. 844 da Consolidação das Leis do Trabalho, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes:



    “(…) Presidente, já adianto que não entendo razoáveis os arts. 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da 
mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não.



    A deferência de tratamento permitida pela Constituição se baseia exatamente nessa admissão de hipossuficiência. Simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo ou nesse, pode pagar a perícia, e, só por ser vencedor no processo, já o torna suficiente, autossuficiente, seria uma presunção absoluta da lei que, no meu entendimento, fere a razoabilidade e o art. 5º, XXIV .



    Os dois dispositivos, tanto o caput quanto os parágrafos, estão estabelecendo obstáculos à efetiva aplicação do art. 5º, LXXIV - repito: ‘Art.5º ..... LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;’ 



    Uma eventual vitória judicial em outro ambiente processual não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência. Não há nenhuma razão para entender que o proveito econômico apurado no outro processo seja suficiente para alterar a condição econômica do jurisdicionado, em vista da infinidade de situações a se verificar em a cada caso. Nessa hipótese em que se pretende utilizar o proveito de uma ação para arcar com a sucumbência de outro processo – uma ‘compensação’ –, o resultado prático é mitigar a sua vitória e manter a sua condição de hipossuficiência.



    Ora, onde está a prova de que cessou a hipossuficiência para afastar os benefícios da justiça gratuita? A forma como a lei estabeleceu a incidência de encargos quanto a honorários de perícia e da sucumbência – como bem destacado pelo Ministro EDSON FACHIN em seu voto divergente, e também no parecer da Procuradoria-Geral da República – feriu a razoabilidade e a proporcionalidade e estipulam restrições inconstitucionais, inclusive pela sua forma absoluta de aplicação da garantia da gratuidade judiciária aos que comprovam insuficiência de recurso. 



    Então, Presidente, entendo inconstitucionais os arts. 790-B, caput e o § 4º, 791-A, § 4º. Nesse aspecto, julgo procedente a ação por serem inconstitucionais.



    Porém, não entendo inconstitucional – e aqui a minha primeira divergência com o eminente Ministro EDSON FACHIN – o dispositivo do art. 844, § 2º, da CLT: ‘Art. 844 (…) § 2º - Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita...’ – e não entendo inconstitucional pelo finalzinho do artigo – ‘... salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.’



    A previsão constante do art. 844, § 2º, da CLT, estabelece sanção para o jurisdicionado pela ausência injustificada à audiência de julgamento, comportamento que frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais, tanto para o órgão judiciário quanto para a parte reclamada. Trata-se, portanto, de punir comportamento que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual. 



    Ou seja, a hipótese trata do jurisdicionado que, reconhecida a hipossuficiência e conferida a gratuidade, pleiteou o acesso à Justiça, e, no primeiro momento em que deve comparecer perante em juízo, simplesmente ignora essa obrigação e inviabiliza a continuidade da ação. 



    Observo que o CPC/2015 trata da ausência à audiência de conciliação, ato inaugural do rito ordinário, como ato atentatório à dignidade da jurisdição, sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica perseguida na ação (art. 334, § 8º, do CPC), multa devida mesmo em caso de gratuidade (art. 98, § 4º, acima transcrito). 



    Assim, não há excesso legislativo ou desproporcionalidade na possibilidade de que o jurisdicionado da Justiça Trabalhista, de quem não se exigiu antecipação de despesas para o ingresso em juízo, seja posteriormente responsabilizado por despesas a que deu causa, nas hipóteses em que possuir condições financeiras para tanto, pois, nesse específico cenário, seria indevidamente favorecido por política pública financiada pela sociedade em prol daqueles mais necessitados. 



    A lei, na verdade, previu algo razoável, mais um requisito – por isso entendo não ser inconstitucional –, para o reconhecimento da gratuidade judiciária: não só a hipossuficiência, mas também a obrigação de o hipossuficiente comparecer a todos os atos processuais. Esse é um requisito, a meu ver, absolutamente razoável, pois trata de uma cooperação mínima para o exercício da jurisdição, no contexto em que o Estado se dispôs a tutelar o pleito do trabalhador sem exigência de custas iniciais. Veja-se que o dispositivo ainda estabelece que, no caso de não comparecimento, o trabalhador ainda dispõe de quinze dias para comprovar que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. 



    Não há, a meu ver, nada de inconstitucional nesse dispositivo, porque estabelece, de forma razoável e justificada, um requisito adicional para o gozo da gratuidade: além da declaração de hipossuficiência, o compromisso de comparecimento, salvo obviamente quando houver motivos legalmente justificáveis. 



    Em vista do exposto, CONHEÇO da Ação Direta e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art. 791-A; peara declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017. É o voto” (ADI n. 5.766, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 3.5.2022).



    8. Na espécie em exame, a Décima Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região condenou o autor da ação trabalhista ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Entretanto, por ser beneficiário da justiça gratuita, suspendeu a exigibilidade da obrigação pelo prazo de dois anos nos termos do § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho:



    “A Ata de julgamento da ADI 5766 foi publicada em 05/11/2021 (DJE nº 217, divulgado em 04/11/2021), momento a partir do qual houve a plena instauração de eficácia da decisão da Corte Suprema, embora ela já pudesse ter sido aplicada desde a data da sessão pública de julgamento em 20/10/2021. 



    Portanto, suspende-se a exigibilidade da obrigação do beneficiário da gratuidade da justiça pelo prazo de 2 (dois) anos subsequentes ao trânsito em julgado, nos termos do § 4º do art.791-A da CLT, na parte não declarada inconstitucional na ADI 5766. 



    Por fim, no que toca ao pedido de majoração dos honorários devidos pela 1ª ré, arbitrado em 5% sobre o valor total bruto da condenação, apurado em liquidação de sentença, considero que de acordo com os parâmetros do § 2º do art. 791-A, da CLT, observados os critérios legais de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 



    Posto isso, dou parcial provimento ao recurso do advogado da 2ª reclamada para arbitrar os honorários advocatícios a cargo do reclamante em 5% sobre os valores dos pedidos julgados improcedentes para cada uma das rés, ou seja, 5% para o patrono da 1ª reclamada e 5% para o patrono da 2ª reclamada, cuja exigibilidade fica suspensa” (fl. 221-222, doc. 7).



    No § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho, dispunha-se: 



    “§ 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”



    A Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5.766 foi julgada parcialmente procedente, para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, designado redator para o acórdão. Em seu voto, o Ministro declarou “a inconstitucionalidade da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, constante do § 4º do art. 791-A; para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017” (DJe 1º.6.2022).



    Diferente do que pretende fazer crer o reclamante, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766, este Supremo Tribunal não declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho, mas apenas da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, mantendo hígida a parte remanescente desse dispo